Tribunal: TJPA
Processo: 0001443-58.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001443-58.2015.8.14.0401

APELANTE: LAURIANO RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Não é possível anular a decisão do Júri Popular, sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, pois, in casu, a versão acatada pelos jurados não se mostra inverossímil ou destoante das provas colhidas, ao contrário, encontra forte amparo no caderno processual. Submeter o recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, somente porque não acolheu a tese defensiva, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos.

2 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
LAURIANO RODRIGUES
,

inconformado com sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA que, após decisão do Conselho de Sentença, o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP, a pena de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (ID 14132474).

Em suas razões, alega que a decisão é contrária à prova dos autos, pedindo que o acusado seja submetido a um novo julgamento (ID 14132482).

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 15434315).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do presente recurso (ID 15993252)
.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio de um de seus membros, ofereceu denúncia crime contra LAUREANO RODRIGUES CRUZ e LAERCIO RODRIGUES CRUZ, qualificados nos autos, imputando-lhes o tipo penal descrito no Art. 121, §2º, I e IV, C/C o Art. 14, II, C/C Art. 29, todos do CPB, por fato cometido contra a vítima JHON WILLIAM DE CAMPOS DIAS.

Depreende-se da narrativa ministerial, que, na madrugada do dia 20 de dezembro de 2014, por volta das 04h:30min, a vítima JHON WILLIAM DE CAMPOS DIAS saiu de sua residência com destino a feira do entroncamento, empurrando seu carrinho de mingau, precisamente pelo Água Cristal, quando foi surpreendido pelo denunciado LAUREANO RODRIGUES CRUZ e mais um comparsa, até agora não identificado. A vítima largou o carrinho e fugiu correndo, no entanto, foi perseguida pelos dois indivíduos, os quais alcançaram-na, e armados com facas desferiram múltiplas facadas na mesma, atingindo várias regiões do corpo.

Aduz a peça delatória, que o comparsa do denunciado ainda tentou degolá-lo com uma facada em seu pescoço, porém, só não obteve êxito em virtude da chegada de 01(um) caminhão de entregas de frango, que parou próximo ao local, fazendo com que o denunciado e seu comparsa se evadissem do locus delicti para local incerto e não sabido.

A vítima pediu socorro ao seu tio Josieldo Reis do Nascimento, o qual a colocou num táxi com destino ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, onde foi submetida a cirurgia, devido a gravidade dos ferimentos permaneceu internada.

Segundo informações colhidas na fase de inquérito, a motivação do crime foi uma suposta concorrência pelo comércio de mingau, visto que, anteriormente, JHON WILLIAM e seu irmão JHON ANDERSON, trabalhavam para o denunciado LAÉRCIO RODRIGUES CRUZ, o qual foi acusado de ser o mandante da ação criminosa. A vítima e seu irmão montaram seu próprio negócio no ramo do mingau, fazendo com que ficasse acirrada a rixa por parte dos denunciados.

São os fatos.

- DO JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS:

A defesa pede a anulação do julgamento, por contrariedade as provas dos autos, por considerar não haver provas concretas de autoria delitiva.

Analisando atentamente os autos, tenho que as alegações não prosperam, vez que a decisão guerreada encontra respaldo no caderno processual, senão vejamos.

A materialidade se encontra evidenciada no Laudo de Lesão Corporal da vítima (Id. 38416337), enquanto a autoria encontra respaldo nos depoimentos da vítima, das testemunhas e informantes em plenário.

Destaco o depoimento da vítima JHON WILLIAM que, perante o Conselho de sentença, declarou (mídias nos IDs 14132491, 14132492, 14132493, 14132494):

(...) Que quando conheceu o Laercio estava desempregado e seu irmão trabalhava com ele há oito meses e lhe convidou pra vender mingau na rua; primeiro negou, por vergonha, mas, como estava desempregado, trabalhou. Que começou a ganhar dinheiro, vendendo o mingau na rua e, com o passar do tempo, nunca teve desentendimento com Laercio nem Laureano, sendo que não conhecia Laureano, que ele não frequentava a casa onde era fabricado o mingau. Que tinham um valor diário que tinham que repassar ao Laercio para fazer o mingau. Que conversou com seu irmão, Anderson, dizendo que achava que Laercio estava cobrando a mais. Que fizeram a avaliação e viram que ele cobrava 90 reais, mas o custo era 58 reais. Com isso, seu irmão ficou desgostoso. Que seu irmão já sabia fazer mingau. Que saiu e montou uma fábrica para ele. Mas o depoente permaneceu com Laercio, durante 1 mês. Depois de 1 mês o Laercio disse que não dava mais para fazer o mingau do depoente, pois ele vendia de madrugada e estava muito cansativo, e lhe dispensou, dizendo para que fosse trabalhar com seu irmão. Que durante esse período, algumas pessoas questionaram os irmãos do motivo de terem saído, e então eles disseram que o Laercio cobrava valores a mais e, assim, outras pessoas deixaram de trabalhar com Laercio. Que nunca houve agressividade entre eles. Que se encontravam na rua e se falavam normalmente. Porém, alguns lhe falaram que Laercio andava se queixando que estava mal, por culpa do irmão do depoente. Que eram 4h da manhã, e estava andando no canal e viu Laureano. Que reconheceu Laureano porque, quando ainda trabalhava com Laercio, Laureano foi umas duas vezes à casa de Laercio. Que eram 4h da manhã quando estava no canal e Laureano estava encostado, com um pedaço de pau na mão. Que passou direto e nem lhe dirigiu a palavra. Que ele veio na sua direção com o pedaço de pau. Que não foi atingido, pois correu e conseguiu pegar o pau para se defender. Que depois de terminar suas vendas, por volta de 10/11h, foi à Seccional da Marambaia registrar ocorrência. Que por voltas das 17h, sabendo que Laercio tinha uma venda na Pedro Alvares Cabral, foi lá, pra tentar encontrar o Laureano e lhe perguntar o motivo da tentativa de agressão. Que não estava armado. Que soube que falaram que havia ido armado com arma de fogo atrás de Laercio e que andava proferindo ameaças contra Laureano, mas nega. Que nunca foi armado atrás de Laureano. Que no mesmo dia procurou Laureano pra saber o motivo da tentativa de agressão. Que quando chegou lá, encontrou Gabriel e perguntou por Laureano. Gabriel disse que Laureano não estava. Que disse pra lhe deixarem em paz. Que sua intenção era apenas entender o que aconteceu e pedir para seguirem em paz. A partir desse momento não soube mais notícias deles. Então, umas duas semanas depois, houve a tentativa de homicídio. Que nesse dia estava andando no mesmo canal Água Cristal, por volta de 4h, que olhou para o lado e viu Laureano e outro rapaz, que depois soube se chamar Gabriel, que trabalhava com Laercio. Que viu eles se cutucarem e correrem atrás do depoente. Que largou o carrinho e saiu correndo e pedindo socorro. Que Laureano lhe alcançou e começou a lhe desferir as facadas dizendo ‘Laercio manda lembranças’. Que os dois começaram a lhe esfaquear. Que levou 18 facadas. Que a primeira facada foi na região abdominal, que suas vísceras saíram. Que perguntava o motivo daquilo. Que tem muitas cicatrizes. Que identifica com clareza que Laureano que começou a lhe esfaquear, sem dúvida alguma. Que depois soube que seu comparsa era esse rapaz chamado Gabriel. Que tentaram cortar seu pescoço, mas conseguiu se defender. Que o que impediu eles de lhe matarem foi que chegou um caminhão de frango e foi pra cima. Que tem muitas marcas no corpo. Que tem vergonha. Que passou por cirurgias e ainda precisa de algumas. Que ficou dois dias intubado. Que quem desferiu as facadas foi Laureano e um comparsa que, depois soube que era Gabriel. Que afirma que agiram a mando de Laercio porque, quando Laureano desferiu as primeiras facadas ele disse “Laercio manda lembrança”. Que outras duas pessoas receberam proposta de Laercio para lhe matar, Luan e Jailson. Que acredita que isso tudo era para seu irmão. Que, se matassem seu irmão, o depoente e os outros que dependiam dele ficariam desempregados. Que acha que a intenção era amedrontar seu irmão, atingindo o depoente. (...) Que tudo aconteceu na frente da casa de sua tia, que ficou em choque. Que seu tio lhe socorreu. Que passou um taxi e seu tio pediu pelo socorro, sendo levado para o Hospital Metropolitano. (...) Que depois desse episódio nunca mais teve contato com Laercio e Laureano. Que se mudou para o Maranhão. Que trabalha como enfermeiro. (...)

Os informantes
Jhon Anderson
(irmão da vítima, IDs 14132494, 14132495) e
Josieldo Reis do Nascimento
(tio da vítima, pois era casado com a tia da vítima na época do fato, IDs 14132495), em que pese não tenham visto os fatos, confirmaram as declarações da vítima, sendo que Josieldo foi quem socorreu a vítima, lhe encontrando imediatamente após as agressões, tendo ouvido a vítima afirmar várias vezes que Laureano foi quem lhe agrediu, bem como viu as diversas lesões sofridas pela vítima, inclusive suas vísceras pra fora, que lhe enrolou num lençol e conseguiu lhe colocar em um táxi e lhe levar para o Hospital Metropolitano.

A testemunha
Kardec Paes de Andrade Filho
(IDs 14132496, 14132497) não presenciou os fatos nem declarou nada que pudesse esclarecer o delito ou contradizer as declarações da vítima.

A informante
Eliane Raimunda
(IDs 14132497, 14132498), também não presenciou os fatos nem declarou nada que pudesse esclarecer o delito ou contradizer as declarações da vítima.

A testemunha
He
lon Silva Velozo
(IDs 14132498, 14132499), também não presenciou os fatos nem declarou nada que pudesse esclarecer o delito ou contradizer as declarações da vítima.

O recorrente
Lauriano
, acusado de ser um dos executores do delito, após qualificação, utilizou seu direito de permanecer calado em plenário (ID 14132499).

O corréu
Laercio
, acusado de ser o mandante, foi absolvido e, em plenário, firmou sua inocência (IDs 14132499, 14132500, 14132501), informando que Louro (Jhon Anderson) trabalhou com o depoente e depois seu irmão Jhon William (vítima). Que depois de um tempo Louro saiu e depois Jhon Wiliam. Que Louro se afastou repentinamente, até chegar e pedir para sair, para fazer o próprio mingau. Que o irmão (vítima) permaneceu mais um tempo. (...) Que isso não foi um problema (...).

Eis um resumo das provas mais relevantes, a meu sentir, reunidas nos autos, de onde se vê que, ao contrário do que afirma a defesa, não se pode afirmar que a decisão dos jurados é contrária às provas dos autos, havendo suporte probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão do Júri Popular, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, pois,
in casu
, a versão acatada pelos jurados não se mostra inverossímil ou destoante das provas colhidas.

Submeter o recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, somente porque não acolheu a tese defensiva, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, letra c, da Constituição Federal), restando inviável acolher o recurso defensivo para anular julgamento que se mostra irretocável e cuja decisão baseou-se em caderno processual regularmente formado.

Não há, portanto, qualquer desacerto que mereça reparo na decisão vergastada.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/03/2024